Tribunal: TJSP
Processo: 1048910-13.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
ção de aposentadoria/pensão – Pretensão de recebimento do índice de reajuste correspondente ao IPC de janeiro de 1989 (42,72%) em razão de acordo coletivo de trabalho – Medida Provisória 154/90 (convertida na Lei Federal no 8.030/90) que revogou as Leis Federais nos 7.788/89 e 7.830/89 antes de implementada a aquisição do direito aos reajustes – Inexistência de comprovação de qualquer defasagem entre os valores percebidos pela autora e os ferroviários em atividade nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação - Improcedência do pedido que se impõe – Sentença mantida sob fundamento diverso - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1048910-13.2022.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/12/2022

Data de publicação:

19/12/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PENSIONISTA DA EXTINTA FEPASA – Complementação de aposentadoria/pensão – Pretensão de recebimento do índice de reajuste correspondente ao IPC de janeiro de 1989 (42,72%) em razão de acordo coletivo de trabalho – Medida Provisória 154/90 (convertida na Lei Federal no 8.030/90) que revogou as Leis Federais nos 7.788/89 e 7.830/89 antes de implementada a aquisição do direito aos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PENSIONISTA DA EXTINTA FEPASA – Complementação de aposentadoria/pensão – Pretensão de recebimento do índice de reajuste correspondente ao IPC de janeiro de 1989 (42,72%) em razão de acordo coletivo de trabalho – Medida Provisória 154/90 (convertida na Lei Federal no 8.030/90) que revogou as Leis Federais nos 7.788/89 e 7.830/89 antes de implementada a aquisição do direito aos reajustes – Inexistência de comprovação de qualquer defasagem entre os valores percebidos pela autora e os ferroviários em atividade nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação - Improcedência do pedido que se impõe – Sentença mantida sob fundamento diverso - Recurso improvido.